Tribunal: TJBA
Processo: 8001005-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001005-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO ROCHA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RD

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, “B”, DO CPC E NA SÚMULA 568 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE PREJUDICIALIDADE APTA A SUSPENDER A BUSCA E APREENSÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. TEMA 1.132 DO STJ. SEGREDO DE JUSTIÇA TEMPORÁRIO. VALIDADE. CONTRADITÓRIO POSTERIOR. DECRETO-LEI Nº 911/69. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

2. Não há error in procedendo quando a decisão agravada enfrenta as teses essenciais deduzidas no Agravo de Instrumento e adota entendimento alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. A existência de ação revisional relativa ao mesmo contrato não impõe, por si só, a reunião dos feitos ou a suspensão da ação de busca e apreensão, ausente identidade de pedidos e causas de pedir e inexistente decisão apta a afastar os efeitos da mora.

4.

A constituição em mora resta comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo despicienda a prova do recebimento pessoal pelo devedor, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

5. A tramitação temporária da ação de busca e apreensão sob segredo de justiça, até o cumprimento da liminar, não implica nulidade dos atos processuais, por visar à efetividade da medida e não impedir o exercício posterior do contraditório.

6. Inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

7.
Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, na forma do voto do relator.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA